Tribunal: TJPA
Processo: 0030078-97.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030078-97.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA PELO PODER PÚBLICO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES REPASSADOS PELO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença proferida em Ação de Cobrança julgada procedente, condenando o ente municipal à devolução proporcional de valores repassados pela instituição financeira ao longo do Contrato Administrativo nº 002/2004 e seus aditivos, rescindido unilateralmente antes do término da vigência contratual. A sentença fixou juros e correção monetária desde o inadimplemento e honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há dever de indenizar o contratado em decorrência da rescisão unilateral antecipada do contrato administrativo; (ii) verificar se a indenização imposta ultrapassou os limites do pedido inicial; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis à condenação; (iv) analisar a possibilidade de afastamento do regime de precatórios para o pagamento da verba reconhecida judicialmente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O dever de indenizar decorre da rescisão unilateral imotivada do contrato administrativo antes do termo final, após o contratado ter realizado repasses financeiros expressivos ao ente público com base em expectativa legítima de vigência contratual até dezembro de 2011, nos termos do art. 79, §2º, da Lei nº 8.666/1993.

A postura contraditória do Município, que inicialmente reconheceu formalmente o dever de indenizar em resposta administrativa e, posteriormente, recusou-se a cumprir a obrigação, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança legítima.

A alegação de ausência de prejuízo é afastada, pois a posterior recontratação da instituição financeira não elimina os danos causados pela rescisão anterior, sendo irrelevante para fins de afastamento da indenização.

Não houve julgamento extra ou ultra petita, pois o pedido inicial contemplava expressamente a devolução proporcional dos valores referentes a toda a execução contratual, incluindo os aditivos, com valor da causa fixado com base no montante investido não amortizado.

A fixação do termo inicial dos juros moratórios desde o inadimplemento (01/08/2010) está em conformidade com o entendimento do STJ, que admite a incidência de juros a partir da mora, nos termos do art. 405 do CC e da Súmula 54/STJ.

A alegação de inaplicabilidade do regime de precatórios é rejeitada, pois a condenação judicial impõe obrigação pecuniária à Fazenda Pública, enquadrando-se na sistemática prevista no art. 100 da CF/1988, não havendo exceção aplicável no caso concreto.

A suposta obscuridade na sentença quanto à destinação dos honorários advocatícios não se verifica, uma vez que o juízo de origem reconheceu a possibilidade de arbitramento proporcional da verba, respeitando o direito autônomo dos advogados nos termos da Lei nº 8.906/94.

A alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença pelo Município de Belém não prospera, pois o recurso atende ao princípio da dialeticidade ao apresentar argumentos concretos que visam à reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública que rescinde unilateralmente contrato administrativo antes do termo final, sem culpa do contratado e após reconhecer formalmente o dever de indenizar, deve restituir proporcionalmente os valores repassados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A recontratação posterior do prestador de serviço não afasta o prejuízo causado pela extinção prematura do vínculo anterior.

Os juros moratórios sobre obrigação líquida decorrente de contrato administrativo incidem a partir do inadimplemento, ainda que o quantum seja fixado judicialmente.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores reconhecidos judicialmente está sujeita ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988.

A ausência de impugnação exaustiva de todos os fundamentos da sentença não impede o conhecimento da apelação se presentes elementos mínimos de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CC, arts. 188, I e 405; CPC/2015, arts. 1.010, II e III, 178; Lei nº 8.666/1993, art. 79, § 2º (revogado); Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, APL 0000908-20.2018.8.19.0035, Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho, j. 29.04.2021;

STJ, REsp 707.710/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 20.10.2005;
TJ-RJ, APL 0000947-50.2010.8.19.0050, Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, j. 12.12.2017; STJ, Súmula nº 54.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e ITAU UNIBANCO S.A
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança movida por ITAÚ UNIBANCO S.A., cuja decisão recorrida, constante do documento identificado sob o número ID 8290633, julgou procedente o pedido inicial, seguintes termos.:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS deduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o município de Belém/PA, ora requerido, à devolução proporcional dos valores repassados pela instituição financeira, ora requerente, ao longo do contrato n° 002/2004 e seus aditivos. Sobre os valores retroativos fixados, fixo os juros e a correção monetária desde o inadimplemento (rescisão unilateral), observando o que se segue: incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. T-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947) e correção pelo IPCA-E a partir de julho/2009 (RE 870947).” [Grifamos]

Irresignado com o desfecho da demanda em primeira instância, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpõe Recurso de Apelação, conforme se extrai do documento identificado sob o ID 8290643. Em suas razões recursais, a municipalidade sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que inexistiria, no caso concreto, qualquer fundamento jurídico que autorizasse a condenação ao pagamento de indenização. Defende que não praticou ato ilícito ou omissivo capaz de ensejar responsabilidade civil, pois as condutas imputadas ao ente federativo decorreram do estrito cumprimento da legislação aplicável à espécie. Alega, ainda, que a atuação da Administração Pública Municipal pautou-se no dever legal de anular atos administrativos eivados de nulidade, em atenção ao princípio da autotutela, especialmente diante de pronunciamento definitivo do Tribunal de Contas dos Municípios, que reconhecera a irregularidade dos pagamentos objeto da controvérsia.

Assevera ainda que a simples existência de previsão legal para a rescisão unilateral, nos moldes efetuados pelo Município de Belém, já caracterizaria o exercício regular de direito que também obstaculizaria qualquer pretensão indenizatória.

Ato contínuo, aduz inexistir o direito de indenizar sob argumento de que o Banco não teria demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, explica para tanto, inexistir previsão contratual para tal ressarcimento, haja vista que cláusula terceira do instrumento contratual estabeleceria a inexistência de ônus ao Poder Público Municipal, e caso fosse, seria obrigação do Apelado demonstrar os prejuízos que teria sofrido.

No que se refere especificamente à quantificação do valor indenizatório fixado na sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta que houve excesso no arbitramento judicial, porquanto os pedidos formulados pela parte autora limitam-se, de forma expressa, às obrigações decorrentes exclusivamente do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2004, não havendo qualquer referência, ainda que indireta, aos períodos contratuais anteriores. Diante disso, assevera que a correta delimitação da matéria controvertida, em conformidade com os estritos limites da demanda, impõe o reconhecimento de que o montante eventualmente devido não poderia ultrapassar a cifra de R$ 11.666.666,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais), valor este que corresponderia ao efetivo alcance da obrigação assumida no âmbito do aditivo contratual mencionado.

Ademais, questiona o termo inicial para contagem de juros, pois os juros devidos pelas indenizações deferidas deveriam ser calculados a partir da efetiva data do arbitramento definitivo, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Aberto o contraditório, o
ITAÚ UNIBANCO S.A
. apresentou
Contrarrazões (ID 8290649)
, sustentando, preliminarmente, pela ocorrência de erro in procedendo, haja vista que os embargos de declaração estariam pendentes de julgamento.

Ainda em sede de preliminares, aduz pela inaplicabilidade da regra de precatórios, isto porque, a natureza do “pagamento” devido pelo Apelante é extraorçamentária, uma vez que já possuiria destino certo, qual seja, financiamento de projetos, de modo a inviabilizar seu aproveitamento no custeio de outras despesas, o que pode ser compreendido como um mero fluxo de caixa. Deste modo, o valor cobrado na presente demanda não integra o patrimônio público, cabendo a este apenas o dever de repassá-lo à instituição financeira.

Finalizando a argumentação das preliminares, destaca ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença ora apelada. O recurso de apelação interposto pelo Município De Belém conta com a mera reprodução dos mesmos argumentos utilizados na petição inicial, sem “atacar” de forma precisa os equívocos do decisum e, portanto, as razões pelas quais a r. sentença mereceria a reforma pretendida, pugnando pela aplicação do princípio da dialeticidade.

Em relação ao mérito, sustenta a necessidade do dever de indenizar, em virtude de a rescisão do contrato ter ocorrido por ato unilateral, contudo, conforme preceitua o art. 79, §2º, I e II, da Lei de Licitações, quando rescisão ocorrer sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução de garantia e pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, apontando ao mesmo tempo que os juros moratórios compensam a mora ante ao prejuízo sofrido, e, a mora seria constituída a partir do inadimplemento, ou seja, desde a rescisão unilateral.

Por fim pugnou pelo acolhimento das preliminares e pelo desprovimento do recurso interposto.

Também demonstrando irresignação quanto a sentença, o
ITAU UNIBANCO S.A
, interpôs
Recurso de Apelação (ID 13411379)
, sustentando a inaplicabilidade da regra de precatórios, sob alegação de que e não teria requerido nos autos a liberação de recurso público, e sim dos valores repassados em razão do cumprimento do contrato que foi posteriormente rescindido de forma antecipada pelo Apelado, mas indevidamente retidos, o que caracterizaria a verba com extra orçamentaria, afastando assim a regra dos precatórios.

Ademais, requer a modificação da data de origem da rescisão do contrato, uma vez que teria sido demonstrado nos autos de maneira inequívoca que a data da rescisão teria ocorrido no dia 01.09.2010, enquanto na sentença não teria ficado nítido o motivo da decisão ter utilizado data diversa.

Por fim, pugna pelo arbitramento proporcional dos honorários advocatícios e pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença nos pontos elencados.

Aberto novamente o
contraditório, o MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (ID 13411384)
, alegando inicialmente que a inicial teria formulado pedido de condenação pecuniária da Fazenda Pública, sob a modalidade de cobrança judicial, envolvendo claramente obrigação de pagamento em proveito do Demandante, portanto, ao envolver cobrança judicial, a regra clara expressada pela própria constituição Federal seria a regra dos precatórios.

Por fim, sustenta inexistir justificativa para alterar a data de rescisão, haja vista que os documentos nos autos demonstrariam a data correta, bem como também pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação com fulcro no art. 178 do CPC e na Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023 e a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP – Id. 15000689.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II - Mérito

Do Recurso de Apelação Cível – Município de Belém.

Da inexistência de dever de indenizar. Do exercício regular de direito. Art. 188, I do Código Civil
.

Consoante se extrai dos autos, as partes celebraram, em 24 de julho de 2004, o Contrato Administrativo nº 002/2004, cujo objeto consistia na prestação de serviços bancários voltados à operacionalização do pagamento de salários dos servidores da Administração Pública Municipal de Belém.

Nota-se que o ajuste foi formalizado nos
moldes da Lei nº 8.666/1993
, observando-se o regime jurídico dos contratos administrativos.
Como contrapartida, ficou convencionado que a instituição financeira contratada efetuaria, em benefício do ente público municipal, repasses financeiros no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), destinados ao custeio de projetos de interesse da municipalidade, sem qualquer vinculação específica quanto à sua destinação, reforçando-se a natureza institucional da parceria estabelecida

Em 03 de abril de 2006, as partes formalizaram o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2004, por meio do qual se convencionou a ampliação do escopo contratual, especialmente no tocante à centralização da folha de pagamento dos servidores vinculados à Administração Pública Municipal. A ampliação alcançou não apenas os servidores ativos, mas também os inativos, pensionistas e contratados, abrangendo, assim, todo o universo funcional da municipalidade.
Como contrapartida à ampliação dos serviços prestados, ficou pactuado novo repasse financeiro por parte da instituição contratada, no montante de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), valor este a ser revertido em favor do Município de Belém, nos mesmos moldes de destinação livre previstos no contrato originário
.

Na sequência, em
06 de dezembro de 2007, as partes firmaram o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2004
, mediante o qual foi conferido aos servidores públicos municipais um conjunto adicional de benefícios, consubstanciado em um pacote de isenção de tarifas bancárias incidentes sobre serviços essenciais.
Como contrapartida financeira pelo incremento das obrigações assumidas pela instituição contratada, previu-se novo repasse ao erário municipal, desta feita no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a ser transferido nos mesmos moldes dos aportes anteriores. Ademais, restou acordada a prorrogação da vigência contratual, com extensão do seu termo final para o dia 31 de dezembro de 2011, medida que visava, inclusive, assegurar ao contratado a possibilidade de desenvolver e consolidar relacionamentos comerciais adicionais com os servidores abrangidos, tudo conforme a legislação vigente e com respaldo documental constante do Processo Administrativo nº 657/2006 – GAB/PMB.

Apesar de o Contrato nº 002/2004 e seus respectivos aditivos encontrarem-se em plena vigência, com obrigações contratuais regularmente executadas e repasses financeiros totalizando o montante de R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) já efetuados em favor do ente público, o MUNICÍPIO DE BELÉM, de forma unilateral e sem qualquer comunicação prévia à instituição contratada, promoveu, no ano de 2010, a abertura de procedimento licitatório destinado à seleção de nova instituição financeira para prestação dos mesmos serviços anteriormente contratados. Referido certame visava substituir a prestação de serviços bancários de gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais, os quais, até então, eram integralmente executados pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Apelado.

Diante da notícia de que o MUNICÍPIO DE BELÉM havia deflagrado processo licitatório visando à contratação de nova instituição financeira, o ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Apelado, diligenciou extrajudicialmente em busca de esclarecimentos formais quanto à continuidade do vínculo contratual então vigente. Em resposta oficial prestada pela Administração Pública municipal, conforme se depreende da documentação de fl. 33 dos autos físicos, foi-lhe assegurado que seria instaurado processo administrativo específico destinado à formalização da rescisão unilateral do Contrato nº 002/2004, acompanhado da correspondente indenização pelos prejuízos financeiros já suportados e pelas parcelas do investimento previamente realizado e ainda não amortizado. Tal reparação foi expressamente reconhecida como consubstanciada na devolução proporcional do montante total de R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) repassado ao Município, proporcionalmente ao período contratual remanescente à época da rescisão, observando-se, portanto, o tempo ainda pendente de execução do ajuste.

Concluído o procedimento licitatório instaurado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, consubstanciado no Pregão Presencial nº 092/2010, sagrou-se vencedor do certame o próprio ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Apelado, que foi novamente contratado para execução dos serviços anteriormente prestados.
Não obstante tal circunstância, a Administração Pública municipal formalizou, em momento posterior, o ato administrativo de rescisão unilateral do Contrato nº 002/2004 e seus aditivos, encerrando prematuramente a avença que ainda se encontrava em vigor
.

Diante disso, o Apelado, com fundamento no art. 79, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, formulou requerimento administrativo visando à restituição proporcional dos valores correspondentes ao período remanescente do contrato originário, em razão do investimento não amortizado e dos prejuízos diretamente decorrentes da extinção antecipada do vínculo jurídico.

Entretanto, o ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Apelado, foi surpreendido com a negativa formal da Administração Pública municipal quanto ao pleito de restituição proporcional dos valores não amortizados.

A Municipalidade informou expressamente que não promoveria qualquer espécie de ressarcimento em relação ao montante investido, mesmo diante da rescisão unilateral antecipada.

Em razão dessa postura, reputada lesiva e contrária ao ordenamento jurídico, o Apelado ajuizou a ação originária (ação de cobrança), postulando o pagamento da quantia de R$ 19.792.154,06 (dezenove milhões, setecentos e noventa e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e seis centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora legais, a contar do inadimplemento da obrigação, cuja data foi fixada em 1º de agosto de 2010, marco temporal correspondente à formalização da rescisão contratual.

Diante desses fatos o magistrado
a quo
proferiu sentença a quo, julgando procedente o pedido condenando o MUNICÍPIO DE BELÉM à devolução proporcional dos valores repassados pela instituição financeira, ao longo do contrato nº 002/2004 e seus, atualizados monetariamente e acrescidos de juros desde a rescisão unilateral, bem como fixou honorários em 3% do proveito econômico que será obtido.

Pois bem. Após esse breve resumo dos fatos, passo a apreciar a tese arguida pelo Município de Belém:
Da

inexistência de dever de indenizar.

Examinando os presentes autos, constato que a tese de ausência de dever de indenizar, sob o argumento de que a extinção antecipada do contrato decorreu do exercício regular de direito administrativo, notadamente após manifestação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará que teria reconhecido vícios de origem no ajuste pactuado.

Todavia, tal argumento
não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

A despeito da alegada ilegalidade contratual, fato é que o próprio MUNICÍPIO DE BELÉM, em resposta formal à solicitação da parte autora, reconheceu textualmente a necessidade de instauração de processo administrativo prévio para formalização da rescisão e consequente indenização dos prejuízos não amortizados, por meio da devolução proporcional dos valores repassados à municipalidade, “respeitando o que dispõe a legislação pátria sobre a matéria”.

Destaco trecho da sentença
a quo
:

“(...) Contudo, o próprio ente municipal, em resposta à solicitação de esclarecimento formulado pela parte autora, assim se manifestou (fls. 32/33), em 19 de maio de 2010: Sim. A prefeitura Municipal de Belém, irá instaurar prévio Processo Administrativo para formalização da rescisão unilateral do Contrato em vigor com o Banco Itaú S/A, bem como promover à indenização, ou seja, pelos prejuízos e pelas parcelas do investimento não amortizados consubstanciados na devolução proporcional dos valores repassados à Municipalidade, de acordo com o prazo ainda a transcorrer do Contrato, respeitando o que dispõe a legislação pátria sobre a matéria"

Emerge com clareza dos autos que a conduta adotada pela Administração Pública municipal revela manifesta contradição, em evidente descompasso com os deveres anexos à boa-fé objetiva que informam a relação jurídica contratual. Após ter assumido, de forma expressa e inequívoca, o compromisso de promover a devolução proporcional dos valores anteriormente repassados pela instituição financeira contratada, no contexto da iminente rescisão do vínculo administrativo, o MUNICÍPIO DE BELÉM, de maneira unilateral e subsequente, recusou-se a cumprir tal obrigação, frustrando legítima expectativa criada no seio da contratada. Tal incongruência de conduta — promessa de indenização seguida de negativa injustificada — caracteriza violação direta ao princípio da confiança legítima, pilar da segurança jurídica nas relações entre o Poder Público e particulares.

Ademais, não subsiste a alegação de inexistência de prejuízo por parte da instituição financeira contratada sob o fundamento de que esta foi posteriormente declarada vencedora em certame licitatório promovido pelo próprio ente público. Tal argumento não se sustenta juridicamente, pois ignora que, à época da rescisão unilateral, o ITAÚ UNIBANCO S.A. já havia efetuado, em cumprimento ao contrato então vigente, repasses financeiros ao MUNICÍPIO DE BELÉM no valor total de R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais). Tais aportes foram realizados com base na confiança legítima de que o ajuste contratual observaria sua plena vigência até o termo final previamente convencionado. A quebra abrupta desse pacto, portanto, comprometeu as expectativas legítimas do contratado, gerando-lhe prejuízos concretos e mensuráveis que não se dissipam com a posterior recontratação. A anterioridade do investimento e a cessação precoce do vínculo são suficientes, por si sós, para evidenciar o dano indenizável, independentemente de nova avença superveniente.

Restou devidamente demonstrado nos autos que a rescisão unilateral do Contrato nº 002/2004, promovida pelo MUNICÍPIO DE BELÉM antes do termo final pactuado, ocasionou efetivo prejuízo à instituição financeira contratada, ITAÚ UNIBANCO S.A. Tal prejuízo decorre, de forma direta e mensurável, dos expressivos repasses financeiros anteriormente efetuados ao ente público — no montante de R$ 57.000.000,00 — sem a devida amortização proporcional ao tempo contratual suprimido pela ruptura antecipada.

A superveniente vitória da referida instituição em novo certame licitatório, embora relevante em outra perspectiva, não possui o condão jurídico de elidir ou convalidar a ilicitude material da conduta administrativa antecedente, tampouco de reparar, por si só, os danos causados. A posterior recontratação não sana a violação à boa-fé objetiva configurada pela frustração abrupta da relação contratual anterior, nem afasta a obrigação indenizatória que dela resulta. A confiança legítima da contratada foi abalada e o prejuízo econômico concretamente verificado permanece hígido, ainda que sucedida por novo vínculo negocial.

Destaco que o ordenamento jurídico brasileiro apresenta como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado em nossa legislação como cláusula geral de justiça contratual, impõe-se, como medida de rigor, a restituição proporcional dos valores efetivamente repassados pela parte autora ao MUNICÍPIO DE BELÉM. Tal restituição deve observar o período remanescente do contrato administrativo nº 002/2004, cuja extinção unilateral foi formalizada em 01 de outubro de 2010, conforme se depreende das fls. 85 dos autos. (id. 8290616, pág. 04)

Considerando-se que o referido contrato, prorrogado por força do segundo termo aditivo, possuía vigência até 31 de dezembro de 2011, revela-se evidente a existência de desequilíbrio contratual decorrente da antecipação do encerramento do vínculo. Nessa medida, é juridicamente impositivo o ressarcimento proporcional ao tempo de contrato suprimido, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração Pública, beneficiária dos aportes financeiros sem a devida contraprestação equivalente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO ASMINISTRATIVO. SERVIÇO AMBULATORIAL. EXPOSIÇÃO FEIRA AGROPECUÁRIA DE NATIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO.
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA NÃO PODE SERVIR PARA BENEFICIAR O ENTE PÚBLICO UMA VEZ EVIDENCIADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS, DESTACA-SE QUE DE ACORDO COM O ART. 17 DA LEI ESTADUAL N.º 3 .350/1999 OS MUNICÍPIOS ESTÃO ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, NÃO ABRANGENDO A TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO DECORRENTE DA RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 115, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL QUE ALCANÇA APENAS AS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE DEMANDANTE, NÃO TENDO O CONDÃO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA SE CONDENADO EM ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00009082020188190035, Relator.: Des(a). JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO DA DEMANDA. (...) 3. Afirmada a efetiva prestação de serviços à Administração, é devido o pagamento ao contratado que os prestou de boa-fé, mesmo que indevidamente dispensada a prévia licitação. Conforme estabelece o art. 59, parágrafo único da Lei 8.666/93 "A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa". Precedentes: AgRg no REsp 303730/AM, 2ª T., Min. Paulo Medina, DJ de 02.12.2002; AgRg no REsp 332956/SP, 1ª T., Min. Francisco Falcão, DJ de 16.12.2002; REsp 545471/PR, 1ª T., Min. Denise Arruda, DJ de 19.09.2005. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp 707710/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 07/11/2005, p. 117)

APELAÇÕES CÍVEIS. OS PRESENTES RECURSOS SERÃO APRECIADOS DE ACORDO COM A ANTIGA LEI DE RITOS CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, E VÁRIOS ADITIVOS, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO QUAL RESTOU ESTIPULADO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IRIA EFETUAR O REPASSE DOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, MEDIANTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICÍPIO NO VALOR DE R$ 1 .179.762,00. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO SOB A ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO AUTOR. A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO MUNÍCIPIO, SEM OBEDECER O PRAZO ESTIPULADO E SEM OBSERVAR AS CLÁUSULAS QUE LIVREMENTE PACTUOU, VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, ENSEJANDO O RESSARCIMENTO AO BANCO DA IMPORTÂNCIA PROPORCIONAL AOS MESES FALTANTES PARA O CUMPRIMENTO TOTAL DO CONVÊNIO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO . Do conjunto probatório, infere-se que a sentença considerou corretamente que o contrato entre a Municipalidade e o Banco previa uma vigência de 67 (setenta e sete) meses, e não 68 (sessenta e oito) como pretende o primeiro apelante. Dessa forma, ao contrário do que alegou o Banco, não há qualquer equívoco quanto aos meses a serem considerados para fins de ressarcimento ao apelante. Por sua vez, os argumentos apresentados pelo segundo apelante não são suficientes para justificar uma rescisão unilateral, por culpa da Instituição Financeira, muito menos capazes de afastar a obrigação de o Município devolver os valores remanescentes, sendo certo que a Portaria foi embasada na reclamação de alguns poucos funcionários, que alegaram insatisfação com a prestação do serviço do Banco. Alegou, ainda, o Ente público falta de licitação na celebração do contrato, o que por si só ensejaria a anulação motivada do contrato . Em que pese o negócio celebrado nesses termos enseje o reconhecimento de sua nulidade, o ente público, em atenção aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, não pode ser beneficiado por sua própria torpeza, havendo de ser compelido a remunerar os serviços prestados, in casu, devolver os valores pela inexecução do contrato, por culpa do Município. Nesse sentido está a jurisprudência do E. STJ. Manutenção do valor fixado a título de honorários advocatícios, eis que fixados de forma razoável e proporcional . Recursos desprovidos. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00009475020108190050, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/12/2017, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2017)

Assim, mesmo admitindo-se a existência de vícios no contrato originário, o desfazimento unilateral da avença não isenta o Poder Público da obrigação de reparar os prejuízos materiais efetivamente suportados pela outra parte, nos moldes do
art. 79, §2º, da Lei nº 8.666/93 (lei em vigor na época), que previa expressamente a indenização das parcelas já executadas e não amortizadas
.

“§2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:(revogado)

I - devolução de garantia;(revogado)

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;(revogado)

III - pagamento do custo da desmobilização”.

De igual modo, o art. 188, I, do Código Civil, invocado pelo apelante, não elide a responsabilidade civil decorrente de conduta lícita quando esta gera efeitos patrimoniais negativos que não podem ser suportados exclusivamente pela parte privada.

Desse modo, REJEITO a tese suscitada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM quanto à inexistência de dever de indenizar.

O
segundo ponto
arguido pelo Município de Belém consiste na alegação de que a sentença recorrida teria incorrido em
error in judicando
, ao fixar indenização em valor supostamente superior ao requerido na petição inicial, sob o argumento de que os pedidos da parte autora se restringiriam às obrigações decorrentes do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2004, não abrangendo, portanto, os períodos anteriores da avença administrativa.

Contudo, tal alegação
não merece prosperar
. Explico.:

Examinando detidamente a exordial (fls. 03/12 dos autos físicos), constata-se que o ITAÚ UNIBANCO S.A., ora Apelado, formulou pedido de condenação do ente municipal à restituição de valores proporcionais ao tempo remanescente da vigência do Contrato nº 002/2004,
considerado em sua totalidade
, inclusive com referência expressa aos repasses efetuados ao longo da execução contratual, englobando os termos iniciais e os aditivos subsequentes.

Ressalte-se que o valor da causa foi fixado em R$ 19.792.154,06 — quantia diretamente relacionada aos investimentos realizados pela parte autora durante toda a vigência do contrato e refletida nos cálculos apresentados na petição inicial. A sentença recorrida, ao determinar a devolução proporcional dos valores repassados, não extrapolou os limites da lide, nem tampouco atribuiu ao autor valor superior ao efetivamente postulado.

Ademais, a tese de excesso de condenação
contraria os elementos probatórios constantes dos autos
, notadamente os documentos que demonstram a efetivação de repasses financeiros ao Município, em valores que totalizam R$ 57.000.000,00, abrangendo o período integral do contrato e seus aditivos. A pretensão indenizatória, portanto, foi claramente delimitada à devolução proporcional ao período remanescente da avença, após a rescisão unilateral ocorrida em 01 de outubro de 2010, até a data prevista para seu encerramento natural, em 31 de dezembro de 2011.

A sentença, por sua vez, limitou-se a acolher o pedido
nos exatos termos em que formulado
, com base no art. 79, §2º, da Lei nº 8.666/1993, e com suporte nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Não se verifica, portanto, qualquer extrapolação judicial do pedido, tampouco julgamento ultra ou extra petita.

Desse modo, rejeito a alegação de excesso condenatório suscitada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

A
última tese arguida pelo Município de Belém
trata de suposto erro in judicando quanto à definição do termo inicial da obrigação, por suposta ausência de liquidez da dívida na fase anterior ao arbitramento judicial do valor.

Não lhe assiste razão. Explico.:

Nota-se que a pretensão indenizatória deduzida pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. funda-se em valores certos e determinados, derivados de repasses efetivamente realizados em favor do Município ao longo da execução do Contrato nº 002/2004 e seus aditivos, cuja devolução proporcional foi requerida com base no tempo contratual remanescente a partir da data de rescisão unilateral, ocorrida em 01/08/2010.

A sentença reconheceu corretamente que os valores postulados são certos e vencidos desde a data em que restou configurada a mora do ente público, isto é, a partir do inadimplemento da obrigação de restituição dos valores investidos, conforme expressamente reconhecido pela própria Administração Pública em resposta administrativa prestada ao Apelado (fl. 33 dos autos físicos). Tal manifestação evidenciou o compromisso do Município de promover a indenização correspondente, o que não foi cumprido, caracterizando o inadimplemento voluntário da obrigação certa, líquida e exigível.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, os juros de mora incidem, nas hipóteses de responsabilidade contratual,
a partir do inadimplemento da obrigação
, nos termos do art. 405 do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ, cuja redação dispõe:
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
, sendo pacificamente aplicável, por analogia, às hipóteses de mora em obrigações contratuais líquidas.

Dessa forma, considerando que a condenação se refere à devolução proporcional de valores indevidamente retidos, cujo inadimplemento remonta à data da rescisão unilateral injustificada do ajuste (01/08/2010), mostra-se juridicamente correta a fixação do termo inicial dos juros moratórios nessa mesma data, independentemente de arbitramento judicial posterior ou da eventual necessidade de apuração de quantum em sede de liquidação.

Desse modo, também rejeito a alegação de erro de julgamento quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora suscitada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM.

Do Recurso de Apelação do Itaú Unibanco S/A.

O ITAÚ UNIBANCO S.A. suscita, em sede preliminar, três questões processuais que reputa essenciais à regularidade do julgamento recursal. Em primeiro lugar, invoca a preliminar de error in procedendo, consistente na omissão do Juízo a quo quanto ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, os quais permaneceram pendentes de apreciação, apesar de regularmente protocolados e tempestivamente apresentados.

Em segundo lugar, sustenta a inaplicabilidade do regime constitucional dos precatórios à hipótese dos autos, por se tratar de obrigação de fazer decorrente de repasse de valores de natureza extrapatrimonial, não configurando dívida pública sujeita à sistemática do art. 100 da Constituição Federal.

Por fim, invoca a incidência do princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso interposto pelo ente municipal não impugnou, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos da sentença recorrida, atraindo, assim, o não conhecimento parcial da apelação por ausência de regularidade formal.

Pois bem.

No que se refere à
primeira preliminar
suscitada, consistente em alegado error in procedendo decorrente da ausência de julgamento dos embargos de declaração, verifica-se que tal questão carece de prosseguimento, por ausência de respaldo fático. Isso porque os embargos de declaração interpostos pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. foram regularmente apreciados pelo Juízo de origem, conforme demonstra o teor do pronunciamento judicial constante do documento identificado sob o ID 13411376, nos autos digitais.

Assim, restando comprovado o efetivo enfrentamento da matéria impugnada por meio da decisão nos embargos, afasta-se a alegação de omissão ou de vício processual relevante, não havendo nulidade a ser sanada nesta instância.

A
segunda preliminar
trata da alegação relativa à inobservância do princípio da dialeticidade.

Sustenta o ITAÚ UNIBANCO S.A. que o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM padeceria de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que ensejaria o não conhecimento do apelo.

No entanto, ao compulsar as razões recursais, constata-se que, embora o ente municipal não tenha contestado exaustivamente todos os fundamentos da decisão recorrida, foram, sim, deduzidas insurgências concretas e relevantes, como, por exemplo, a irresignação quanto à fixação do termo inicial para a incidência dos juros de mora e o alegado excesso na condenação. Tal conduta é suficiente para configurar a dialeticidade mínima exigida para o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, com razoável clareza, as razões pelas quais entende deva ser reformada a decisão impugnada, o que foi observado no caso em exame. Destarte, afasta-se a tese de inadmissibilidade do recurso com fundamento na ausência de correlação argumentativa entre a apelação e os fundamentos da sentença.

Diante do exposto, conclui-se que a preliminar suscitada, com fundamento na suposta inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não encontra amparo jurídico,
razão pela qual deve ser rejeitada.

Mérito

Da Inaplicabilidade Do Regime De Precatórios.

O artigo 100 da Constituição Federal de 1988 disciplina o regime jurídico aplicável ao cumprimento das obrigações pecuniárias impostas à Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, estabelecendo que tais débitos deverão ser satisfeitos exclusivamente mediante a expedição de precatórios.

Importa destacar que o referido dispositivo constitucional
não estabelece qualquer distinção quanto à origem ou ao tipo de verba pública que deverá ser utilizada para o adimplemento dessas condenações
, limitando-se a regulamentar a forma e a ordem de pagamento. Ademais, o texto constitucional, inclusive por meio de seus parágrafos, prevê apenas duas hipóteses de tratamento diferenciado no tocante à ordem cronológica de quitação dos débitos: a
s obrigações de natureza alimentar, que gozam de preferência nos termos do § 1º, e as obrigações de pequeno valor, as quais, por força do § 3º, são dispensadas da via do precatório, autorizando-se o pagamento direto.

Fora dessas exceções expressamente previstas, todas as demais condenações pecuniárias contra a Fazenda Pública estão submetidas, sem ressalvas, ao regime do precatório, independentemente de sua natureza contratual, cível, administrativa ou tributária.

Por fim, destaco a única ressalva admitida pelo próprio texto constitucional no tocante ao regime de precatórios refere-se à hipótese excepcional de sequestro de valores públicos, medida de natureza coercitiva autorizada quando verificado o descumprimento da ordem cronológica de pagamento estabelecida no artigo 100 da Constituição Federal. Trata-se de mecanismo destinado a assegurar a observância da prioridade legal no adimplemento das dívidas judiciais da Fazenda Pública, nos estritos termos do § 5º do referido dispositivo.

Todavia,
tal situação de excepcionalidade não se verifica na presente demanda
, uma vez que inexiste, nos autos, qualquer alegação ou comprovação de violação à ordem de precedência no pagamento dos precatórios. Portanto, não há que se cogitar, no caso concreto, da aplicação dessa medida extraordinária.

Tese rejeitada.

Da suposta obscuridade na sentença de primeiro grau, no tocante à destinação proporcional dos honorários de sucumbência à sociedade de advogados inicialmente constituída nos autos.

Contudo, a tese suscitada não merece acolhimento.

Com efeito, ao se analisar o conteúdo da sentença proferida, verifica-se que a questão relacionada à fixação e destinação dos honorários advocatícios foi adequadamente enfrentada. O decisum adotou critérios objetivos ao estabelecer a verba honorária, observando os parâmetros legais então vigentes, especialmente os delineados no art. 20 do Código de Processo Civil de 1973, norma processual aplicável ao tempo da propositura da ação.

Ademais, o Juízo a quo reconheceu, de forma expressa, a possibilidade de arbitramento proporcional da verba honorária, a ser oportunamente requerida pelo escritório que patrocinou originariamente a causa. Essa previsão, longe de configurar qualquer vício de obscuridade, traduz adequação ao entendimento jurisprudencial consolidado quanto à preservação do direito autônomo dos advogados à verba de sucumbência, consoante disposto no art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

Importa destacar que eventual discussão sobre o repasse proporcional dos honorários entre diferentes patronos, em razão de substituição de mandatários no curso da demanda, configura matéria de cunho estritamente privado entre os advogados envolvidos, e não se insere no âmbito da cognição judicial do feito principal, salvo se houver impugnação expressa por qualquer das partes.

Nesse contexto, ausente qualquer omissão ou ambiguidade a ser sanada no julgado originário, não se verifica obscuridade que comprometa a compreensão ou aplicabilidade da decisão quanto à destinação dos honorários advocatícios.

Diante do exposto, rejeita-se a tese arguida pelo apelante ITAÚ UNIBANCO S.A., por inexistência de obscuridade na sentença quanto à destinação proporcional dos honorários de sucumbência.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos apelos recursais e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data da assinatura digital.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026